Tribunal: TJDFT
Processo: 0712401-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712401-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELEUSA TAVARES DO AMARAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o retorno dos autos para rejulgamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de junho de 2024 17:50:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador